Tribunal: STF
Processo: RE 92820
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-22
Data de publicação: 1980-08-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECLUSAO DE QUESTÃO PRELIMINAR. EXCLUSAO DE
POLICIAIS MILITARES. - OS ORA RECORRIDOS, VENCIDOS NA PRELIMINAR DE
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS, EMBORA VENCEDORES NO MÉRITO, DEVERIAM,
PARA QUE A QUESTÃO PRELIMINAR NÃO FICASSE PRECLUSA, TER-SE VALIDO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. NÃO O TENDO FEITO, OCORREU A
PRECLUSAO DA MATÉRIA CONCERNENTE AO CABIMENTO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES. - DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA - ÚNICO FUNDAMENTO DO
RECURSO - NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.